Tribunal: STF
Processo: RE 99874
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Execução. Correção monetária. 1) Dívida resultante de condenação judicial por serviços de advocacia e consultoria. Sujeição a correção monetária, admitida no acórdão recorrido relativamente a peréodo anterior à Lei nº 6.899, de 8.4.81. 2) Primeiro recurso extraordinário, não conhecido, pelo óbice regimental atinente à execução de sentença, art. 325, VI, do RISTF. 3) Segundo recurso extraordinário, versando matéria constitucional, não conhecido por se haver atacado o acórdão como ofensivo à cousa julgada, quando o que se havia de demonstrar, ante o teor do acórdão recorrido, seria ofensa do direito adquirido do devedor ao regime anterior à Lei nº 6.899, de 1981.